Tribunal: TJMT
Processo: 1008540-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008540-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A, caput, do CP.
Como única causa ensejadora da presente impetração, alega o firmatário do remédio heroico ser ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular, o que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, é vedado em qualquer fase da persecução penal, ressaltando, inclusive, que até mesmo para a fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP, exige-se a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, o que inexiste na hipótese versada.
Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39741985 ao ID 39741986.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente writ e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
E assim considero porque, examinando perfunctoriamente a decisão combatida, verifiquei que o paciente foi preso em flagrante delito por supostamente praticar o delito de estupro de vulnerável e, remetido o auto prisional ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Logo, constata-se que a medida constritiva do increpado aparentemente foi imposta conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
Com isso, nessa fase prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, não há como acolher a alegação defensiva de que o encarceramento cautelar do paciente está viciado.
E, apesar do i. Defensor Público possuir entendimento em sentido contrário, friso que recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020). Grifei.
Portanto, por ora, não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva do paciente, de modo que estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator